Tribunal: TJPA
Processo: 0009850-42.2014.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009850-42.2014.8.14.0028

APELANTE: DOMINGOS RODRIGUES PINHEIRO, JAUDEVAN DOS SANTOS SILVA, RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DOS SANTOS, ANDRE SANTOS JARDIM MONTEIRO, MIGUEL ARCANJO DA SILVA, ROSIMAR MARTINS DOS SANTOS, JOSE HORACIO DE ALMEIDA FERREIRA, JOAO BATISTA DA SILVA COSTA, ALDECI JOSE DE ALMEIDA, ROSEMARY MARIA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 12 DA LEI 10.826/2003 C/C ART. 250, CAPUT DO CPB – PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA E 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, SENDO SUBSTITUIDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, DO CP. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003 –

Por se tratar de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício a extinção da punibilidade em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, disposto no artigo 12, da Lei 10.826/2003, que teve a pena definitivamente aplicada em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa, a qual, pelo artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, por se pena superior a um ano, porém, não exceder dois anos. Assim, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 22 de maio de 2015 (fls. 335) e a publicação da sentença condenatória em 03 de junho de 2019 (fls. 593 e seguintes), ultrapassou o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 12 (doze) dias, ou seja,
quantum
suficiente para que de ofício seja reconhecida a extinção da pretensão punitiva do Estado, em consonância com o artigo 107, IV, do CP. Ressalto, que em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do artigo 119, do CP. Dessa forma, de ofício julgo prescrito o crime de posse irregular de arma de fogo, disposto no artigo 12, da Lei 10.826/2003, em relação a todos os apelantes, tornando prejudicada a análise de mérito em relação a este delito.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 250, DO CP – Impossibilidade.
A materialidade encontra-se comprovada pelos documentos juntados as fls. 128/133 e Laudo n°. 2015.03.000002-AMB. A autoria, de igual forma, conforme os depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, restando comprovado o dolo na conduta, exigido para a configuração do crime em tela.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Prejudicado.
Já fora aplicada no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – Impossibilidade.
Não há como reduzi-la, pois fixada no mínimo legal, tampouco excluí-la, visto que é prevista no preceito secundário do tipo penal, razão pela qual não pode ser excluída da condenação, pois ela compõe a cominação legal do tipo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS, mas de ofício reconhecida a extinção da punibilidade em relação ao crime disposto no artigo 12, da Lei 10.826/2003. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e nega-lhe provimento

nas razões recursais, mas de ofício reconhecer a extinção da punibilidade em relação ao artigo 12, da Lei 10.826/2003,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

DOMINGOS RODRIGUES PINHEIRO,
JAUDEVAN DOS SANTOS SILVA, RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DOS SANTOS, ANDRÉ SANTOS JARDIM MONTEIRO,
MIGUEL ARCANJO DA SILVA, ROSIMAR MARTINS DOS SANTOS, JOSÉ HORACIO DE ALMEIDA FERREIRA, JOÃO BATISTA DA SILVA COSTA, ALDECI JOSÉ DE ALMEIDA, DOMINGOS RODRIGUES PINHEIRO E ROSEMARY MARIA RIBEIRO,
respectivamente,

por meio de advogados e Defensoria Pública, interpuseram o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Marabá.

Consta na denúncia que no dia 06 de agosto de 2014, policiais com apoio dos servidores do IBAMA e do Ouvidor Agrário Regional do INCRA de Marabá, realizaram uma operação na “Fazenda Pioneira”, em que os proprietários receberam a informação de que integrantes do MST teriam invadido o local ilegalmente, tendo sido contatado um incêndio em grande parte da plantação de eucalipto que lá havia, supostamente provocado pelos integrantes do Movimento, tendo sido encontrados ainda, armas de diversos modelos e calibres.

Narra, que a operação se dividiu em duas partes, sendo que primeiro a equipe se dirigiu para o “assentamento 26 de março”, onde constataram grande parte da plantação destruída pelo incêndio, que lá estavam Aldeci José de Almeida e Rosemary Maria Ribeiro. Que durante revista no “barraco” dos integrantes do grupo foi encontrado um saco contendo munições de diversos calibres para espingarda.

Que, em outro momento, a equipe se deslocou até a sede da propriedade, onde encontraram os outros denunciados. Que em revista aos seus “barracos” encontraram: “01 (uma) ESPINGARDA CALIBRE 20, SEM MARCA OU NUMERAÇÃO APARENTE; 02 (duas) ESPINGARDAS CALIBRE 22, SEM MARCA OU NUMERAÇÃO APARENTE; 05 (cinco) ESPINGARDAS ARTESANAIS, CONHECIDAS COMO 'POR FORA", SEM MARCA OU NUMERAÇÃO APARENTE; 03 (três) ESPINGARDAS CALIBRE 28, SEM MARCA OU NUMERAÇÃO APARENTE; 01 (UM) REVOLVER CALIBRE 38, CABO DE MADEIRA, MARCA TAURUS, N° SÉRIE NU 1030204; 03 (três) CARTUCHOS DE MUNIÇÃO, INTACTOS, CALIBRE 38; 16(DEZESSEIS) ESTOJOS DE MUNIÇÃO, INTACTOS DE COR VERMELHA, CALIBRE 28; 07 (SETE) ESTOJOS DE MUNIÇÃO, INTACTOS, CALIBRE 36; 03 (TRES) ESTOJOS CONTENDO BALINS; 03 (TRES) ESTOJOS CONTENDO PÓLVORA; 02 (DOIS) ESTOJOS CONTENDO ESPOLETA; 01 (UM) MOTOSSERRA STHILL. MODELO MS MAGNUM, SEM NUMERAÇÃO.”.

Transcorrida a instrução criminal os recorrentes ROSIMAR MARTINS DOS SANTOS, JOSÉ HORACIO DE ALMEIDA FERREIRA, ANDRÉ SANTOS JARDIM MONTEIRO, ALDECI JOSÉ DE ALMEIDA, DOMINGOS RODRIGUES PINHEIRO, ROSEMARY MARIA RIBEIRO, JAUDEVAN DOS SANTOS SILVA, RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DOS SANTOS foram condenados a pena de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa, em relação ao crime do art. 12 da Lei 10.826/2003 e 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, para o crime do art. 250 do Código Penal, tendo ao final substituído as reprimendas, nos termos do artigo 44, do CP.

Inconformados, em peça única, interpuseram o presente recurso, em que pugnam pela absolvição por insuficiência de provas do crime disposto no art. 250 do CPB. Alternativamente, pleiteiam a redução da pena-base
aquém
do mínimo legal para os apelantes ROSEMARY e ANDRÉ, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, I, do CP; dispensa da pena de multa. Que seja diminuída a pena restritivas de direitos, após a revisão da pena corporal ou a redução da quantidade de horas de prestação de serviços à comunidade para o mínimo legal, nos termos do artigo 55 c/c artigo 46, §4°, ambos do CP ou dispensa da prestação pecuniária.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso apresentado, mantendo a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos, por não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Por se tratar de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao crime de POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, disposto no artigo 12, da Lei 10.826/2003, que teve a pena definitivamente aplicada em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa, a qual, pelo artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, por se pena superior a um ano, porém, não exceder dois anos.

Assim, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 22 de maio de 2015 (fls. 335) e a publicação da sentença condenatória em 03 de junho de 2019 (fls. 593 e seguintes), ultrapassou o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 12 (doze) dias, ou seja,
quantum
suficiente para que de ofício seja reconhecida a extinção da pretensão punitiva do Estado, em consonância com o artigo 107, V, do CP.

Ressalto, que em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do artigo 119, do CP.

Dessa forma, de ofício julgo prescrito o crime de posse irregular de arma de fogo, disposto no artigo 12, da Lei 10.826/2003, em relação a todos os apelantes, tornando prejudicada a análise de mérito em relação a este delito.

No mérito, pleiteiam a absolvição em relação ao crime disposto no artigo 250, do CP.

No entanto, conforme trazido pela sentença condenatória, a materialidade encontra-se comprovado pelos documentos juntados as fls. 128/133 e Laudo n°. 2015.03.000002-AMB, fls. 338/344.

A autoria, de igual forma, conforme os depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, onde restou comprovado que os agentes se dirigiram à “Fazenda Pioneira”, após receber denúncia dando conta que o local havia sido invadido por integrantes de um movimento social, os quais estavam armados e ateando fogo na área. Que a equipe se dirigiu à fazenda, logo após a invasão, quando encontraram os apelantes ocupando os barracos, que foram erguidos, ocasião em que constataram a ocorrência do incêndio, o qual havia destruído parte da plantação de eucalipto da fazenda.

Portanto, observa-se claramente, que os apelantes atearam fogo na área, com o objetivo de limpá-la, para instalar seus barracos e se fixarem no local, restando comprovado o dolo na conduta, exigido para a configuração do crime em tela.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 250, §1º, INC. I, ALÍNEA “A”, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTRARAM QUE O RECORRENTE INCENDIOU O QUARTO ONDE MORAVA E QUE ESTA CONDUTA RESULTOU EM PERIGO PARA OUTRAS PESSOAS QUE RESIDIAM ÀS PROXIMIDADES DO LOCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A prova colhida sob o crivo do contraditório demonstrou que o acusado cometeu o delito, bem como o incêndio, caso não houvesse sido controlado, poderia destruir todas as habitações localizadas às proximidades do local do delito , ou seja, a conduta do recorrente causou perigo comum, motivo pelo qual o pedido de absolvição não pode ser acolhido. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0014792-46.2015.8.14.0008 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 09/05/2022 )

O pleito em relação a redução da pena base em relação este crime, encontra-se prejudicado, pois já fora aplicada no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

De igual forma, não há como reduzir a pena de multa aplicada, pois já fixada no mínimo legal, tampouco excluí-la, visto que é prevista no preceito secundário do tipo penal, razão pela qual não pode ser excluída da condenação, pois ela compõe a cominação legal do tipo.

Os demais pleitos restam prejudicados, devido a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação ao crime disposto no artigo 12, da Lei 10.826/2003.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento nas razões recursais, entretanto,
de ofício reconheço prescrição referente ao crime de posse ilegal de arma de fogo.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 05/10/2023